Tribunal: TJMT
Processo: 0003216-11.2013.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003216-11.2013.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[S. H. S. ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 05.478.350/0001-81 (RECORRENTE), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - CPF: 017.241.629-93 (ADVOGADO), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento ratificando todos os pareceres escritos e nos demais externou a não intervenção por falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
NÃO CONFIGURADA – INDICAÇÃO IRREGULAR DE PREFEITURA MUNICIPAL COMO POLO PASSIVO – CITAÇÃO JUDICIAL FEITA NA PESSOA DO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO – IRREGULARIDADE SANADA – ILEGIMIDADE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora irregular a indicação da
parte passiva como Prefeitura Municipal
que a citação judicial foi feita na pessoa do Procurador-Geral do Município, fato processual que sana a irregularidade apontada pelo Juízo Monocrático e evidencia a legitimidade passiva
ad causam
e possibilita o regular prosseguimento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020